Tribunal: TJSP
Processo: 2272130-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saúde. Fornecimento de medicamentos padronizados. Insurgência do Município de São Paulo. Legitimidade passiva do Município. Obrigação solidária dos entes políticos, implicando possibilidade de escolha do autor quanto a quem demandar. Inoponibilidade de óbices orçamentários. Atendimento integral e individualizado. Documentos médicos acostados aos autos suficientes para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saúde. Fornecimento de medicamentos padronizados. Insurgência do Município de São Paulo. Legitimidade passiva do Município. Obrigação solidária dos entes políticos, implicando possibilidade de escolha do autor quanto a quem demandar. Inoponibilidade de óbices orçamentários. Atendimento integral e individualizado. Documentos médicos acostados aos autos suficientes para comprovar a necessidade dos medicamentos. Presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. Inteligência do art. 300 do CPC. Prazo para cumprimento da medida que já foi majorado de 10 para 20 dias.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
2272130-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, é agravado EDSON SEBASTIÃO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.976
2
Voto n. 11.976
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Edson Sebastião Gonçalves
Origem: 4a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital
MM. Juiz: Antônio Augusto Galvão de França
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saúde. Fornecimento de
medicamentos padronizados. Insurgência do Município de São
Paulo. Legitimidade passiva do Município. Obrigação solidária
dos entes políticos, implicando possibilidade de escolha do
autor quanto a quem demandar. Inoponibilidade de óbices
orçamentários.
Atendimento
integral
e
individualizado.
Documentos médicos acostados aos autos suficientes para
comprovar a necessidade dos medicamentos. Presentes os
requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida
na origem. Inteligência do art. 300 do CPC. Prazo para
cumprimento da medida que já foi majorado de 10 para 20
dias.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu
Prefeitura Municipal de São Paulo contra a decisão de fls. 30/31 dos autos da
ação de obrigação de fazer de origem, integrada pela r. decisão de fls. 70,
movida por Edson Sebastião Gonçalves, que deferiu a antecipação de tutela
requerida, determinando o fornecimento dos medicamentos Sofosbuvir
400mg + Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg.
Em suas razões recursais, o réu, ora agravante,
argumenta, em síntese, (i) que não foram atendidos os critérios definidos pelo
E. STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral; (ii) não há
prescrição médica nos autos; (iii) os medicamentos pleiteados são fornecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.976
3
pelo CEAF, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, de modo que o
Município não tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, subsidiariamente, a
antecipação da tutela recursal, tendo em conta o prazo exíguo conferido pelo
MM. Juízo de origem, bem como o valor da multa diária estipulada.
Denegada a concessão do efeito suspensivo recursal.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Incialmente, de se ressaltar que o mérito deste recurso
consiste na análise da presença ou não dos requisitos previstos no art. 300 do
CPC para a manutenção ou revogação da antecipação da tutela de urgência,
concedida na origem à agravada, vedado o exame da matéria de fundo da
ação originária.
Dito isto, conheço do recurso de agravo de instrumento,
eis que tempestivo e livre de preparo, para, no mérito, negar-lhe provimento.
O autor, ora agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer
com pedido de antecipação da tutela contra o Município de São Paulo ora
agravante, visando obter o fornecimento gratuito dos medicamentos
Sofosbuvir 400mg + Ledipasvir 90mg e Ribavirina 250mg, nos termos do
receituário de fls. 21/22 da origem, para tratamento de cirrose hepática e
hepatite C (fls. 26 da origem).
O MM. Juízo a quo, pela r. decisão de fls. 30/31 da
origem, determinou o fornecimento do quanto pleiteado no prazo de 10 dias,
renovado por mais 10 dias pela r. decisão de fls. 70 da origem, desta vez com
o arbitramento de multa cominatória no valor de R$1.000,00, até o limite de
R$30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.976
4
Pois bem.
Em relação à alegada ilegitimidade do ente municipal
para figurar no polo passivo da demanda, é de se ter em conta a saúde é
direito fundamental tutelado constitucionalmente, a que corresponde um
dever comum aos entes federados, solidariamente responsáveis por cuidar da
saúde e da assistência pública, conforme deflui do art. 196 combinado com o
art. 198 da Constituição Federal. Assim, mediante a descentralização do
sistema de saúde, foi outorgada aos Municípios, Estados e União competência
comum para preservar a saúde pública e proteger os portadores de
enfermidades graves.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “o
Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219, parágrafo único, 4).
E a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o
Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições de
cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para
determinar a coparticipação e atuação articulada destes órgãos públicos, no
intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada Lei,
que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
O direito à saúde, ainda que não incluído no rol do artigo
5o da Constituição Federal, ostenta a condição de direito fundamental, daí ser,
consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, gravado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.976
5
eficácia imediata. Desse modo, portador de direito subjetivo de tal natureza,
está o cidadão amparado juridicamente a obter sua efetividade, frente a
qualquer um dos entes federativos, solidariamente responsáveis, que não
podem, assim, escapar de seu dever constitucional atribuindo-o a outrem.
É dizer, em síntese: a responsabilidade solidária dos
Municípios, Estados e União possibilita aos jurisdicionados exercer seu
direito de ação em face de qualquer dos entes federados, conjunta ou
isoladamente.
Logo, o Município de São Paulo possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda.
Também pelos motivos acima expostos, relativamente ao
orçamento, é de se ter em conta que é permitido o contingenciamento de
verbas para atendimento de necessidades supervenientes e de atendimento
inadiável, daí não haver falar em violação aos princípios insculpidos nos arts.
165 e 167 da Constituição Federal. A magnitude do direito protegido repele a
oposição de argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo
prevalecer o disposto no art. 196 da Constituição Federal.
É de se consignar, mesmo, que “a cogitação de óbices
orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política pública
implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas
leis orçamentárias” (TJSP, Apelação no 0005646-53.2011, Relator
Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 15/01/2013).
Não há de se falar, ainda, em violação ao princípio da
isonomia. A garantia do direito à saúde pressupõe atendimento integral, no
qual se compreende a análise individualizada da necessidade. Nesse sentido
julgou, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Agravo
Regimental na Suspensão de Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.976
6
Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de acordo
com a necessidade específica de cada cidadão. Assim, enquanto o
Estado tem que dispor de um determinado valor para arcar com o
aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos
universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por
outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das
necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos
com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos.
Dito isto, de se considerar que, com a inicial, veio aos
autos receita médica acompanhada de laudo subscrito por profissional
habilitado (fls. 21/26 dos autos de origem), que atesta a condição de saúde do
agravado, bem como a necessidade do fornecimento gratuito dos
medicamentos pleiteados, que são padronizados pelo Sistema Único de
Saúde, tendo em vista que houve a comprovação da hipossuficiência
financeira do agravado (fls. 13/17 da origem).
Assim, há nos autos documento hábil a comprovar a
necessidade de todo o tratamento pleiteado.
A urgência está implícita na condição clínica do
agravado, que apresenta enfermidade em estágio avançado, de modo que o
fornecimento dos medicamentos se faz necessário de imediato.
Em relação ao prazo estipulado para cumprimento da
medida, como dito em decisão anterior, de se considerar que já foi aumentado
pelo MM. Juízo a quo às fls. 70 da origem, passando de 10 para 20 dias.
Ainda, de rigor a manutenção da multa cominatória arbitrada nos exatos
termos da r. decisão agravada, eis que proporcional à obrigação e adequada à
urgência do caso.
É o que basta para a manutenção da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272130-09.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.976
7
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu, com determinação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora